Tribunal: TJDFT
Processo: 0732005-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732005-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIVAL PEREIRA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SIVAL PEREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL (processo n. 0707658-76.2021.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida com a finalidade de suspender os atos demolitórios promovidos pela Administração Pública, por intermédio da segunda agravada. O recorrente narra que reside há dez anos, conjuntamente com sua família, em uma área particular situada em Santa Maria/DF e que desde o mês de setembro vem recebendo ameaças de que o governo iria derrubar os imóveis situados em seus lotes. Afirma ser o legítimo dono da área e que vem sofrendo ações ilegais por parte do Distrito Federal. Explica que os imóveis estão localizados em área particular, não fazendo parte do patrimônio da Terracap nem se tratando de área desapropriada, de modo que inexistiria interesse público em demolir as casas erigidas na localidade. Sustenta que a área em discussão é objeto de regularização conforme o projeto Urbanístico URB-RP 026/09 aprovado pelo Decreto no 30.414/2009 e o Plano de Regularização Fundiária, realizado pela Empresa Topocard, Processo Administrativo n° 392-003.279/2009, referente à “Porto Rico – Fixação”, devendo se aplicar o art. 133 da Lei 6.136/2018, que diz que “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, o que não seria o caso em tela. Nesse sentido, pretende o deferimento da antecipação da tutela recursal “para suspender todos os atos demolitórios no endereço situado na AC 404, Conjunto C, Lotes 01, 02 e 07 Santa Maria/DF, reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo, uma vez que o Agravante está em eminente perigo de ter seu imóvel demolido.” É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, em que pese à possibilidade de prejuízos suportáveis em razão da atuação do Poder Público na área descrita, eis que, independentemente de se tratar de área pública ou particular, não há evidência de documentação, tal como prévio licenciamento administrativo, alvará de construção ou mesmo carta de habite-se, que ateste a regularidade das edificações. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração de ilegalidade na atuação da Administração Pública face às construções erigidas em área que, conforme o próprio agravante afirma, encontra-se em processo de regularização, o que significa que não se trata de área regularizada, tudo a demonstrar a justeza da atuação do órgão estatal, que goza de poder de polícia e autoexecutoriedade. Confira-se (id 105136531, autos principais): (...) O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). (...) O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. (...) Ademais, apesar de toda a argumentação recursal, não há, nos autos do agravo ou nos autos principais, elementos que comprovem a efetiva ameaça de demolição alegada pela parte agravante, devendo, por ora, ser mantido o indeferimento da tutela antecipada requerida, aguardando-se o regular processamento da ação, com a oitiva da parte requerida. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator